Tribunal: TJSP
Processo: 0000699-83.2018.8.26.0511
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
1-) Apelação criminal. Roubo. Parcial provimento do recurso da Defesa, para fixar a pena-base no mínimo, com redimensionamento da pena.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Roubo que pode ser atribuído ao recorrente.
3-) A pena sofre pequena alteração. Na primeira fase, a pena-base pode ficar no mínimo legal, tendo-se quatro (4)

Ementa:
1-) Apelação criminal. Roubo. Parcial provimento do recurso da Defesa, para fixar a pena-base no mínimo, com redimensionamento da pena.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Roubo que pode ser atribuído ao recorrente.
3-) A pena sofre pequena alteração. Na primeira fase, a pena-base pode ficar no mínimo legal, tendo-se quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, a pena fica no mesmo patamar, pois inexistem agravantes ou atenuantes. Na terceira etapa, ausentes causas de aumento ou diminuição.
4-) Regime inicial semiaberto, inalterado, em razão das circunstâncias do caso concreto. Necessidade do regime para repressão, prevenção e ressocialização.
5-) Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, ou a concessão de sursis, por falta de amparo legal e condições de se cumprir finalidades da sanção penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000699-83.2018.8.26.0511, da Comarca de Rio das Pedras, em que é apelante
RENAN DA SILVA FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, para fixar a pena-base no piso, com
redimensionamento a quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa, mantendo-
se os demais termos da r. sentença, com determinação, nos termos do voto do E.
Relator. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000699-83.2018.8.26.0511 -Voto no 3881
2
VOTO No 3881
Apelação Criminal no 0000699-83.2018.8.26.0511
Comarca: Rio das Pedras
Juiz de Direito: doutor Dalton Lacerda Vidal Vital Filho
Apelante: Renan da Silva Ferreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Roubo. Parcial provimento do recurso da Defesa, para
fixar a pena-base no mínimo, com redimensionamento da pena.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e
documentos existentes nos autos. Roubo que pode ser atribuído ao recorrente.
3-) A pena sofre pequena alteração. Na primeira fase, a pena-base pode ficar
no mínimo legal, tendo-se quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda
fase, a pena fica no mesmo patamar, pois inexistem agravantes ou atenuantes. Na terceira
etapa, ausentes causas de aumento ou diminuição.
4-) Regime inicial semiaberto, inalterado, em razão das circunstâncias do
caso concreto. Necessidade do regime para repressão, prevenção e ressocialização.
5-) Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, ou a
concessão de sursis, por falta de amparo legal e condições de se cumprir finalidades da
sanção penal.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 152/153
Renan foi condenado à pena de quatro (4) anos e seis (6) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, além do pagamento de onze (11) dias-multa, no valor
unitário mínimo, como incurso no artigo 157, "caput", do Código Penal, porque no
dia 2.12.2017, por volta das 6 horas, na Rua Brasil, n°478, bairro Centro, Rio das
Pedras/SP, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, com emprego de
simulacro de arma de fogo, uma bolsa pertencente a A. M. F. C., contendo um celular,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000699-83.2018.8.26.0511 -Voto no 3881
3
marca Positivo, cartão bancário de débito e documento de identidade. O apelante
abordou a vítima, e, empunhando uma réplica de arma de fogo, exigiu a entrega de sua
bolsa, fugindo assim que o objeto lhe foi entregue
Nas razões de apelação, apresentada pela douta Defesa, pleiteou-se a
absolvição por insuficiência de provas, mesmo porque houve desrespeito ao disposto no
artigo 226, do Código de Processo Penal (fls. 167/173).
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 13.7.2020 (fls.
185).
Contrarrazões a fls. 180/184, com requerimento para manutenção da r.
sentença.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
recurso (fls. 191/196).
A prova oral foi colhida (declarações da vítima, depoimentos da testemunha
e interrogatório do recorrente, gravação audiovisual em mídia, link de acesso às fls.
186).
II Fundamentação
O apelo comporta parcial acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.
5/6, auto de avaliação de fls. 33 e prova oral colhida ao longo da instrução criminal,
bem com valor econômico foi subtraído.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000699-83.2018.8.26.0511 -Voto no 3881
4
A autoria é atribuível ao recorrente.
No interrogatório, o apelante negou a imputação. Às 6 horas, geralmente,
está se arrumando para ir ao trabalho. Nenhum dos bens subtraídos foram localizados
em sua posse. Acredita que os policiais tenham ficado com raiva, em razão de diligência
anterior, mas nunca roubou ninguém. Não conhece a ofendida, mas sabe seu nome em
razão da intimação (gravação audiovisual em mídia, link de acesso às fls. 186).
O interrogatório, hodiernamente, principalmente depois da possibilidade da
intervenção das partes solicitando esclarecimentos, art. 188 do Código de Processo
Penal, com redação determinada pela Lei no 10.792, de 1o.12.2003, além de ser meio de
defesa, também é de prova, ou seja, serve para a formação de convicção judicial, com
livre apreciação (art. 157 do Código de Processo Penal). Já era tido dessa maneira (RT
491/362) e, na doutrina, lembrar o ensinamento do saudoso Paulo Lúcio Nogueira: “O
interrogatório é tanto meio de prova como de defesa, pois, ao ser interrogado, o réu
fornece elementos indispensáveis para esclarecimento de sua conduta, e que serão
devidamente analisados pelo juiz, tratando-se assim de meio de defesa e de prova, visto
que será examinado com o conjunto probatório e não isoladamente” (Curso completo de
processo penal. 5a ed. São Paulo, Saraiva, 1991, p. 151).
Não foi provado o álibi do apelante, ou seja, que fosse perseguido pelos
policiais. Sendo que isso cabe a ele, não à Acusação (AgRg no AREsp 1067238/BA -
T5 - Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca - J. 25.4.2017 - Dje 3.5.2017). Não desrespeita a regra da distribuição do ônus
da prova a sentença que afasta tese defensiva de negativa de autoria por não ter a defesa
comprovado álibi levantado (AgRg no Resp 1367491/PR - T5 Turma - Rel. Min. Jorge
Mussi - j. 23.4.2013 - Dje 2.5.2013). Em sentido análogo HC 37522/SP - T6 - Sexta
Turma - Rel. Min. Og Fernandes - J. 3.3.2009 - Dje 23.3.2009. O álibi apresentado e
não provado não pode ser acolhido para absolvição (HC 133464/SP - T6 - Sexta Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000699-83.2018.8.26.0511 -Voto no 3881
5
- Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP) - J. 17.11.2009 - Dje
7.12.2009). De acordo com a jurisprudência do STJ a defesa deve comprovar o álibi
apresentado (HC 44376/SP - T5 - Quinta Turma - Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca -
J. 17.11.2005 - DJ 5.12.2005). Não se afigura como ilegal sentença condenatória que
desconsidera álibi apresentado pela defesa e não comprovado (HC 20620/SP - T5 -
Quinta Turma - Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca - J. 4.6.2002 - DJ 1.7.2002, p. 365).
A negativa não convence.
Ele foi reconhecido, na fase administrativa, pela vítima (fls. 8).
Em juízo, a ofendida afirmou que no trajeto para o trabalho visualizou um
rapaz na esquina, quando se aproximou cerca de um metro ele começou a olhar se não
havia ninguém na rua e, a seguir, virou de frente, apontou a arma na sua cara e puxou
sua bolsa e celular. Após, falou para correr e não olhar para trás. Saiu correndo e
acionou a polícia. Um colega de seu marido achou a bolsa jogada, mas ficou sem o
cartão, dinheiro e celular. Nunca havia visto o apelante anteriormente. Conseguiu
visualizar bem seu rosto e realizou reconhecimento da delegacia, onde foi colocado com
mais duas pessoas, que não eram muito diferentes do apelante. Após os fatos uma
mulher começou a telefonar-lhe dizendo que queria tratar de trabalho, foi até sua casa e
disse que era a mãe do recorrente, mas não a ameaçou, estava preocupada com o filho.
O agente era branco, baixo e gordinho, além disso, usava boné, na ocasião (gravação
audiovisual em mídia, link de acesso às fls. 186).
Aos 1 minuto e 40 segundas da gravação reconheceu o apelante, sob o
crivo do contraditório. Some-se a isso que: “A jurisprudência desta Corte é de que o
descumprimento às disposições do art. 226 do CPP constitui irregularidade, exigindo
demonstração concreta de prejuízo para o reconhecimento da nulidade” (HC
414348/SP T6 Sexta Turma Rel. Min. Nefi Cordeiro J. 8.5.2018 Dje

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000699-83.2018.8.26.0511 -Voto no 3881
6
21.5.2018). “118 PROVA Reconhecimento de acusado preso em flagrante
Solenidade do art. 226 do CPP Dispensabilidade: É dispensável a solenidade do art.
226 do CPP para o reconhecimento de acusado preso em flagrante“ (Apelação no
1.373.275/4 São Paulo 1a Câmara Relator: Di Rissio Barbosa 16.10.2003 V.U.
- Voto no 9.228). Ainda: “113 RECONHECIMENTO PESSOAL Ato realizado
sem o rigorismo formal previsto no Código de Processo Penal Eficácia: É válido o
reconhecimento pessoal realizado sem o rigorismo formal previsto no Código de
Processo Penal, mesmo porque seu art. 226 prevê que o acusado será colocado, se
possível, ao lado de outras pessoas, no momento da identificação“ (Apelação no
1.384.573/1 Barueri 9a Câmara Relator: Pedro de Alcântara 5.11.2003 votação
unânime - Voto no 3.247).
A vítima não teria motivos para incriminar um inocente. Caso fizesse isso,
incidiria em outro crime, previsto no art. 339 do Código Penal (denunciação caluniosa).
Por isso mesmo, doutrina e jurisprudência dão muita valia a suas palavras. (Apelação
Criminal no 1501027-34.2018.8.26.0544 - 11a Câmara de Direito Criminal - Rel. Des.
Salles Abreu - J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 3003515-51.2013.8.26.0320 - 11a
Câmara de Direito Criminal - Relatora Desembargador Maria Tereza do Amaral - J.
13.11.2019; Apelação Criminal no 0003097-41.2017.8.26.0542 - 11a Câmara de Direito
Criminal - Rel. Des. Aben-Athar de Paiva Coutinho - J. 13.11.2019; Apelação Criminal
no 0000046-97.2018.8.26.0150 - 11a Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Xavier de
Souza - J. 13.11.2019 e Apelação Criminal no 0093994-73.2016.8.26.0050 - 11a
Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Guilherme G. Strenger - J. 23.10.2019).
Na lição de Tourinho Filho, a vítima do crime, em geral, é quem pode
esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem
sofreu a ação delituosa e, por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários
esclarecimentos à justiça (Processo Penal, 3o volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p.
259).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000699-83.2018.8.26.0511 -Voto no 3881
7
Por fim, a testemunha arrolada pela Defesa, Dorival, afirmou que não estava
presente no local dos fatos. Destacou, contudo, os predicados do apelante. No período
de safra o recorrente trabalha das 19 às 5 horas e, no restante, presta serviços no sítio,
das 7 às 19 horas. Na ocasião dos fatos era entressafra (gravação audiovisual em mídia,
link de acesso às fls. 186).
No mais, o celular subtraído não foi apreendido. Isso é corriqueiro, por ser
de fácil circulação entre todos.
Diante desse cenário, a condenação era mesmo imperativa, pois a vítima
reconheceu, sem dúvidas, em ambas as fases, o apelante como sendo o autor do roubo.
A pena sofre pequena alteração.
Na primeira fase, a pena-base fica no mínimo, pois o uso de simulacro
integra o tipo legal, grave ameaça, tendo-se quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-
multa.
Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a sanção fica
inalterada.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo,
por falta de informações acerca da condição financeira do recorrente.
O regime inicial semiaberto não comporta reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000699-83.2018.8.26.0511 -Voto no 3881
8
Embora não tenha antecedentes, a conduta revestiu-se de contornos
importantes para o regime eleito.
O delito é grave, pelos malefícios causados na sociedade, todos temem ser
assaltados nos dias de hoje. De dia, ou de noite; na via pública ou em casa. Esse
sentimento de insegurança tem movimentado o mercado de carros blindados e
segurança privada. De outro lado, o apelante é primário e de bons antecedentes.
No caso, a vítima ia para o trabalho, de manhã. Uma pessoa que está para
laborar não pode começar seu dia sendo lesada dessa forma. Além disso, não recuperou
seu pertence.
A Súmula 718 do STF ensina: "a opinião do julgador sobre a gravidade em
abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais
severo do que o permitido segundo a pena aplicada".
Assim, para a correta individualização da pena, com tratamento diferenciado
do criminoso, o acusado pode, de início, ficar num regime menos severo, para,
gradativamente, voltar à convivência em sociedade de maneira harmônica.
No regime escolhido ele fica sujeito a trabalho em comum durante o período
diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar (art. 35, parágrafo 1o,
do Código Penal). O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos
supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior (art. 35,
parágrafo 2o, do mesmo diploma legal).
Em regime inicial intermediário, ainda, poderá refletir sobre a erronia de sua
conduta, ao mesmo tempo, é repreendido do ato que realizou, previne-se que não o faça
mais e outros delitos, por fim, efetiva-se sua integração social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000699-83.2018.8.26.0511 -Voto no 3881
9
Por fim, incabível a substituição da carcerária por penas restritivas de
direitos, por expressa vedação legal, art. 44, "caput", inc. I, do Código Penal, pois se
trata de delito que envolveu violência e grave ameaça contra a pessoa.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo parcial provimento do recurso, para fixar a
pena-base no piso, com redimensionamento a quatro (4) anos de reclusão e dez (10)
dias-multa, mantendo-se os demais termos da r. sentença.
Por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de relatoria do
Ministro Marco Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra inserta no Código de
Processo Penal (art. 283), que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de
recurso para o início do cumprimento da pena, expeça-se mandado de prisão em seu
desfavor após o trânsito em julgado da condenação.
Cumprido, expeça-se ofício à COESPE para transferência.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.